Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704796-29.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDA: GIOVANA SAAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com o objetivo de proteger o consumidor e permitir o exercício dos seus direitos, reduzindo o desequilíbrio na relação, ante o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade (art. 4°, I do CDC), o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação da defesa do consumidor e define, como direito básico, a garantia de acesso aos órgãos judiciários (art. 6o, VII e VIII do CDC). Prevê ainda que, na ação de responsabilidade movida contra o fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor (art. 101, I do CDC). Por esse motivo, em se tratando de relação de consumo revelam-se incidentes regras próprias de competência, as quais facultam ao consumidor escolher o foro do local em que melhor possa deduzir a sua defesa em juízo, possibilitando, assim, a propositura da ação no seu próprio domicílio. Ao interferir no acesso à Justiça do consumidor, prejudicando o exercício dos seus direitos, a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão se afigura, no caso concreto, como abusiva, razão pela qual deve ser declarada nula. Precedentes. 2. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, proferida decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC/2015, analisada fundamentadamente a pertinência da instrução probatória, destacando-se a prescindibilidade da sua produção no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Ademais, como consignado, a prova necessária para o deslinde da controvérsia, consubstanciada na discussão sobre a efetiva conclusão das obras e entrega do empreendimento, ostenta caráter eminentemente documental, aferível a partir da análise dos termos do contrato e dos documentos juntados. E ao proferir julgamento o juízo sentenciante não firmou posicionamento com amparo na falta de provas, mas, sim, no reconhecimento claro e objetivo do inadimplemento contratual, tendo abordado adequadamente a questão e justificado fundamentadamente a posição adotada com base no conjunto fático probatório dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. A responsabilidade da vendedora se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade/proveito, sendo inerente ao negócio desenvolvido e integrando o risco do empreendimento, não podendo, portanto, ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega. 4. Como a vendedora não cumpriu a obrigação no tempo convencionado, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes da contratação. A parte que deu causa à resolução deve arcar com os ônus derivados da sua conduta, devolvendo ao comprador todos os valores pagos em razão do negócio jurídico que foi desfeito por sua culpa exclusiva, o que compreende, além das parcelas pagas pelo imóvel, as despesas com corretagem, que se incluem nas perdas e danos (prejuízo material) decorrentes do inadimplemento (art. 475 do Código Civil; art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor). 5. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel em construção, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Conforme definido pelo STJ em precedente vinculante, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, pode a mesma ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. A recorrente aponta violação à Lei 6.766/1979 e ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, aduzindo, em suma, cerceamento de defesa, bem como ausência de valoração das provas colacionadas aos autos. Indica julgado do STJ em reforço à sua tese recursal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa à Lei 6.766/1979, porquanto pois “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017